Tribunal: TJBA
Processo: 0579837-10.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0579837-10.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALESSANDRO CHAVES MATTA SOUZA e outros Advogado(s): JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO, GEOVANNI BRASIL FIGUEREDO, LEONARDO MENDES CRUZ APELADO: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros Advogado(s):LEONARDO MENDES CRUZ, GEOVANNI BRASIL FIGUEREDO, JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL CONFIGURADO E MAJORADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, decorrente de atraso superior a dois anos na entrega de duas unidades imobiliárias. A decisão de primeiro grau havia condenado a construtora à inversão de cláusula penal, à restituição de IPTU e taxas condominiais, e ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível a inversão da cláusula penal para sancionar a mora da construtora; (ii) definir a responsabilidade pelo pagamento do IPTU e das taxas condominiais antes da entrega das chaves; (iii) avaliar a ocorrência de dano moral em razão do atraso excessivo e a adequação do valor indenizatório; (iv) analisar se a outorga da escritura no curso do processo acarreta a perda superveniente do objeto; e (v) estabelecer os consectários legais aplicáveis à condenação, considerando a nova legislação sobre juros e correção monetária. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. O atraso de aproximadamente 30 meses na entrega dos imóveis é incontroverso e injustificado. 4. É válida a inversão da cláusula penal moratória em desfavor da construtora, conforme entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 971), a fim de restabelecer o equilíbrio contratual. A penalidade de 1% sobre o valor dos contratos deve ter periodicidade mensal. 5. A obrigação de pagar o IPTU e as taxas condominiais é do promitente comprador apenas a partir da sua imissão na posse do imóvel, que se efetiva com a entrega das chaves, sendo devida a restituição dos valores pagos antes desse marco. 6. O atraso substancial e prolongado na entrega dos imóveis ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral presumido, que independe de prova. O valor da indenização foi majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por se mostrar mais proporcional e razoável, considerando as especificidades do caso concreto. 7. O argumento de perda do objeto quanto à outorga da escritura não se sustenta. A regularização do imóvel somente após o ajuizamento da ação demonstra a resistência da construtora e a necessidade da intervenção judicial, aplicando-se o princípio da causalidade para imputar a ela a responsabilidade pelo litígio. 8. Os juros de mora sobre a indenização por dano moral, em responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. 9. Os consectários legais incidentes sobre a condenação devem ser atualizados para se adequar à Lei n. 14.905/2024. As condenações passam a ser corrigidas pelo IPCA, com incidência de juros pela taxa SELIC, da qual se deduz o referido índice de atualização monetária, somente a partir da vigência da nova lei. IV. Dispositivo e tese 10. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: "1. A mora substancial e injustificada da construtora na entrega de imóvel autoriza a inversão da cláusula penal, a restituição de IPTU e taxas condominiais pagas antes da posse, e a condenação por danos morais. 2. A outorga da escritura definitiva pela construtora no curso da ação não configura perda de objeto quando o ato só ocorreu após a provocação do Judiciário, caracterizando a pretensão resistida e atraindo a aplicação do princípio da causalidade. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com razoabilidade, podendo ser majorado em grau recursal. 4. Os consectários legais da condenação devem seguir a sistemática estabelecida pela Lei n. 14.905/2024 a partir de sua vigência, aplicando-se o IPCA para correção e a taxa SELIC para juros, com a dedução do primeiro." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º; CC, art. 405 e art. 406 (com a redação da Lei n. 14.905/2024); CPC, art. 85, § 11, e art. 86, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.631.485/DF (Tema 971); STJ, REsp 1.345.331/RS (Tema 886); STJ, AgInt no AREsp 1.477.168/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05/09/2019; TJBA, Embargos de Declaração 0552878-36.2014.8.05.0001, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, j. 14/02/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0579837-10.2015.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente, ALESSANDRO CHAVES MATTA SOUZA e OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto condutor.